Tribunal: CARF
Processo: 10735.900035/2019-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10735.900035/2019-28
ACÓRDÃO
3301-014.283 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA SULAMERICANA DE TABACOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
PEDIDO DE RESSARCIMENTO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. TEMA 69
DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE A PERÍODOS
ANTERIORES A 15/03/2017. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
O STF, no julgamento do RE 574.706, fixou a tese de que o ICMS não
compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS, reconhecendo a
inconstitucionalidade dessa inclusão. Os efeitos da decisão foram
modulados para se aplicarem a partir de 15/03/2017, excetuando-se ações
judiciais e procedimentos administrativos protocolados até essa data, com
objetivo de assegurar a segurança jurídica e mitigar impactos financeiros.
PER/DCOMP protocolado em 16/11/2018, fora do intervalo protegido pela
modulação. Recurso voluntário conhecido e não provido.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE NO CARF.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF sob a sistemática da
repercussão geral possuem efeito vinculante e devem ser observadas e
aplicadas pelos conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.275, de 29 de novembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10735.900025/2019-92, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.283 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900035/2019-28
2
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Mario Sergio Martinez Piccini (substituto[a] integral), Bruno
Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Mario Sergio
Martinez Piccini.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que trata de Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao crédito de
PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
A decisão proferida pelo STF no RE 574.706-PR, referente à exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS/COFINS, não vincula a Administração Tributária enquanto
não se tornar definitiva.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. DELIMITAÇÃO DO
LITÍGIO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DO TIPO DE CRÉDITO. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Apreciado o pedido de ressarcimento pela autoridade administrativa e
cientificado o interessado, o litígio administrativo fica circunscrito ao direito
creditório apontado no respectivo pedido transmitido eletronicamente, não
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.283 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900035/2019-28
3
havendo previsão legal para alteração de seu tipo na manifestação de
inconformidade.
A Recorrente interpôs, tempestivamente, o presente recurso voluntário reiterando
os argumentos de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições
e mencionando jurisprudência do STF. Solicitou a suspensão do processo e a exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS/COFINS.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, e dele tomo integral conhecimento, posto que
preenchidos todos os requisitos para tanto.
Cuida-se o presente de análise sobre a aplicabilidade do entendimento firmado no
Tema 69 do Supremo Tribunal Federal (STF), que definiu que o ICMS não integra a
base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS. O período de apuração em
questão refere-se a 01/07/2014 a 30/09/2014, e o PER/DCOMP foi protocolado
em 16/11/2018.
Inicialmente, é fundamental consignar que tanto a decisão da DRJ, proferida em
21/05/2020, quanto o recurso voluntário apresentado pela Recorrente, em
04/12/2020, são anteriores ao trânsito em julgado do RE 574.706/PR, que trata da
exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.
O trânsito em julgado ocorreu em 13 de maio de 2021, data que tornou a decisão
vinculante e aplicável a todas as instâncias inferiores e procedimentos
administrativos relacionados.
Relembrando, no julgamento do RE 574.706, a Suprema Corte fixou a tese de que
o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, conforme a ementa a
seguir transcrita:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO
ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO.
APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO
PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e
a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. [...] O ICMS não
compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 4. Recurso provido
para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Em sede de embargos de declaração, opostos pela Fazenda Nacional, o STF
modulou os efeitos de sua decisão para que produzissem efeitos a partir de 15 de
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.283 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900035/2019-28
4
março de 2017, excetuando as ações judiciais e procedimentos administrativos
iniciados até essa data. A modulação visou preservar a segurança jurídica e o
interesse social, evitando impactos financeiros significativos para a Administração
Tributária e contribuintes. A ementa do acórdão de modulação destaca:
EMENTA: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OUOBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS
VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS DA
DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO
HAVERÁ DE SE DARDESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL
DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASEDE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO
PIS E DA COFINS”, RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO
O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574706
ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2021,PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-2021 PUBLIC 12-08-2021)
Portanto, restou definido que a produção dos efeitos do reconhecimento da
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS
somente se aplicaria a partir de 15 de março de 2017, ressalvadas as ações
judiciais e procedimentos administrativos protocolados até essa data.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio dos Pareceres SEI no
7698/2021/ME e SEI no 14483/2021/ME, consolidou a interpretação
administrativa sobre a modulação dos efeitos, reiterando:
A) A EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS, CONFORME O
STF;
B) OS EFEITOS APLICÁVEIS APENAS APÓS 15/03/2017, EXCETUANDO-SE AÇÕES E
PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADOS ATÉ ESSA DATA;
C) O ICMS A SER EXCLUÍDO DEVE SER AQUELE DESTACADO NAS NOTAS FISCAIS.
Nesse sentido, com base no artigo 99 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2013, aplica-se o entendimento do Tema 69 ao caso em tela.
No presente caso, o PER/DCOMP protocolado em 16/11/2018 foi submetido fora
do período protegido pela modulação dos efeitos. Os fatos geradores,
correspondentes ao período de apuração de 01/07/2014 a 30/09/2014,
ocorreram antes da data-limite de 15/03/2017 estabelecida pelo STF para
aplicação dos efeitos da decisão em procedimentos administrativos ou pedidos
não judicializados.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.283 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10735.900035/2019-28
5
Assim, conclui-se pela ausência de direito à exclusão do ICMS da base de cálculo
do PIS e da COFINS, visto que o requerimento foi apresentado após o prazo
estabelecido e refere-se a um período de apuração anterior à modulação.
EM FACE DO EXPOSTO, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento, julgando improcedente o pedido de reconhecimento do direito à
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS,
referente ao período de apuração de 01/07/2014 a 30/09/2014 - Pedido de
Ressarcimento (PER) no 12170.91456.161118.1.1.18-2906 e Declaração de
Compensação (DCOMP) no 14268.37532.161118.1.3.18-1200 -, protocolado em
16/11/2018, por estar fora do intervalo temporal protegido pela modulação dos
efeitos. (Base legal: artigo 99 do RICARF, Tema 69 do STF e os Pareceres SEI no
7698/2021/ME e SEI no 14483/2021/ME).
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 111
DF CARF MF
Original